Tribunal: TJSP
Processo: 1014169-87.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição de embargos declaratórios, exclusivamente para fins de prequestionamento – Providência cabível apenas quando a decisão embargada, efetivamente, padece de obscuridade, contradição ou omissão, vícios não verificados no caso concreto – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000177597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014169-87.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
CELSO APARECIDO MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1014169-87.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 13.377
2
Voto no 13.377
Embargos de declaração no 1014169-87.2017.8.26.0451/50000
Comarca de origem: Piracicaba/2a Vara Cível
Embargante: Celso Aparecido Mendes
Embargada: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição de embargos
declaratórios, exclusivamente para fins de prequestionamento
Providência cabível apenas quando a decisão embargada,
efetivamente, padece de obscuridade, contradição ou omissão,
vícios não verificados no caso concreto Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 329/331, assim ementado:
“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Ação
de indenização acolhida
Recurso da ré para
afastamento
ou
readequação
da
honorária
profissional arbitrada na sentença Petição inicial
que não formulou pedido alternativo de indenização,
mas o de pretensão em ordem subsidiária (art. 326
do CPC)
Sucumbência do autor evidenciada

Arbitramento da honorária profissional efetivado, na
forma do art. 85, § 2o, do CPC
Recurso
parcialmente provido.”
Insurge-se o embargante contra a decisão colegiada.
Discorda do resultado e alega que no caso em questão não se pode considerar a
sucumbência recíproca ou em aplicação de percentual na verba honorária, visto
não retratar remuneração adequada ao trabalho desenvolvido pelo patrono.
Neste tipo de ação, onde a parte interessada apenas tem genérico conhecimento
acerca da sequela remanescente do acidente de trânsito, não se poderia exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1014169-87.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 13.377
3
que ela formulasse o pedido certo e bem quantificado. Sendo assim, o pedido
constante de fl. 08, da petição inicial, se manteve claro quando referiu à diferença
de R$ 8.775,00, ou, alternativamente na proporção da gravidade da lesão e
invalidez, conforme inteligência da Súmula 474 do STJ. Por fim, requer o
prequestionamento das súmulas 402 e 326 do STJ.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando houver
na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos termos do
que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando o julgado, nota-se que inexistem contradições,
omissões ou obscuridades a serem sanadas, tendo o acórdão embargado sido
fundamentado, com enfrentamento de todas as questões recursais.
Veja-se: “O recurso comporta provimento parcial, pois realmente foi maior a sucumbência
experimentada pelo autor, considerando-se o que havia
pleiteado (R$ 8.775,00) e o que lhe foi concedido em
sentença.
Não se cogita, no caso, de pedido
alternativo, que só se estabelece quando, pela natureza da
obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de
um modo (art. 325 do CPC).
Em verdade, o pedido inicial foi
formulado em ordem subsidiária, com outra configuração
jurídica (art. 326 do mesmo Código), de sorte que se
configurou mesmo sucumbência recíproca, maior do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1014169-87.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 13.377
4
Apenas para que não se fixe em valor
irrisório a honorária profissional, acolhe-se o pedido da
apelação, formulado também em ordem sucessiva, para
redução da honorária profissional do autor a 15% do total
devido.”
Maior clareza sobre a questão não é possível e a matéria
examinada nos autos conduzia mesmo ao resultado proclamado pela turma
julgadora.
É evidente que poderia ter sido formulado pedido de
pagamento de indenização com base no percentual de invalidez que fosse
apurado durante a instrução processual, o que evitaria a sucumbência
preponderante verificada.
Ressalta-se, ainda, que, mesmo os embargos de declaração
com fins de prequestionamento, devem observar os limites do art. 1.022 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator